Tribunal: TJDFT
Processo: 0719560-09.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719560-09.2023.8.07.0001 RECORRENTE: ITALO GABRIEL MERCES DIAS RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. LEGALIDADE. BUSCA DOMICILIAR. AUTORIZAÇÃO. AUTORIA. MATERIALIDADE. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DOSIMETRIA. AFASTADA. CIRCUNSTÂNCIA ESPECIAL. QUANTIDADE. QUALIDADE. DROGA. PARCIAL PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME Trata-se de apelação criminal interposta contra sentença condenatória que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o acusado pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, Lei no 11.343/2006). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A Defesa recorreu pleiteando, em preliminar, a anulação das provas obtidas, alegando a ilegalidade da busca domiciliar. No mérito, a absolvição do acusado (art. 386, VII, CPP); a fixação da pena base no mínimo legal; o incremento da pena-base se dê no patamar máximo de 1/6 (um sexto) da pena mínima em abstrato para cada vetor valorado; a aplicação da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado. III. RAZÕES DE DECIDIR O crime de tráfico de drogas, previsto no artigo 33 da Lei no 11.343/2006, constitui crime permanente, cuja consumação e estado de flagrância se protraem no tempo, prescindindo, via de consequência, de autorização ou apresentação de prévio mandado de busca e apreensão para que se ingresse no domicílio, quando houver justa causa prévia. A autoria e materialidade para o crime de tráfico de entorpecentes foram devidamente comprovadas por meio da prova documental e oral colhida nos autos. Os depoimentos prestados por agentes policiais que presenciaram o flagrante têm presunção de legitimidade e são dotados de fé pública, principalmente quando colhidos sob o crivo do contraditório e ampla defesa, e mostram-se harmônicos e coerentes com as demais provas encartadas ao caderno processual. A quantidade apreendida e a forma de armazenamento da droga, acrescida das informações fornecidas pelas testemunhas e demais provas acostadas aos autos, evidenciam a intenção de difundir ilicitamente a droga. Para fazer jus à aplicação do redutor de pena estatuído no §4o, do art. 33, da LAD, é necessário o preenchimento dos requisitos cumulativos, haja vista que o tráfico privilegiado exige que o acusado seja primário, portador de bons antecedentes, não se dedique a atividade criminosa, nem integre organização criminosa, o que não se vislumbra no presente caso. Conforme entendimento jurisprudencial, a natureza e quantidade de droga apreendida devem ser analisadas em conjunto para autorizar a exasperação da pena-base, nos termos do artigo 42 da Lei 11.343/2006. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso parcialmente provido. O recorrente alega, em síntese, violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 33, caput e §4o, da Lei 11.343/06, e 157 e 386, incisos II e VII, ambos do Código de Processo Penal, sustentando a ilegalidade da busca domiciliar e consequentemente de toda a prova dela decorrente. Defende sua absolvição pelo crime de tráfico de drogas por insuficiência de provas. Articula, ainda, a possibilidade do reconhecimento do tráfico privilegiado ou da desclassificação da conduta para posse de droga para uso pessoal; b) artigos 59 do Código Penal e 33, caput e §4o, da Lei 11.343/06, suscitando a necessidade de revisão da dosimetria da pena. Busca o afastamento da valoração negativa de culpabilidade e o reconhecimento da causa de diminuição prevista no artigo 33, §4o, da Lei de Drogas. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à indicada afronta aos artigos 33, caput e §4o, da Lei 11.343/06, 157 e 386, incisos II e VII, ambos do Código de Processo Penal e 59 do Código Penal, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher os pleitos recursais, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Além disso, o acórdão impugnado, no que se refere à legalidade da busca domiciliar e ao não reconhecimento do tráfico privilegiado, encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confiram-se: “inexiste qualquer ilicitude das provas obtidas, pois a busca pessoal se deu após a demonstração de elementos concretos que indicaram a presença de fundadas razões aptas a configurar justa causa. Destarte, inexiste qualquer violação na abordagem realizada pela polícia, pois a busca foi exercida nos limites da atuação policial ostensiva e preventiva” (AgRg no HC n. 892.490/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 26/6/2024) e “O acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência consolidada do STJ sobre o afastamento da minorante do tráfico privilegiado em casos de reincidência ou dedicação a atividades criminosas, atraindo a incidência da Súmula 83/STJ” (REsp n. 2.086.054/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 25/2/2025). Logo, deve incidir, nas hipóteses, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável ao recurso especial interposto tanto pela alínea "a" como pela alínea "c" do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.798.907/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21/10/2024, DJe de 4/11/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028